Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-62.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801393-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Sra. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado) e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Convocado).

Belém/PA, 12

de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão constante do id. 4085006, págs. 1/4), que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto no bojo da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO e pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO NÃO HOMOLOGATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DESNECESSIDADE DE VALIDAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUE FOI DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

1.1. O juízo de admissibilidade dos recursos compreende o exame de diversos elementos, dentre eles o cabimento, segundo o qual deve se constatar que a impugnação é a via considerada adequada. Assim, para que o recurso seja cabível, a decisão há de ser recorrível, a modalidade recursal escolhida deve estar prevista na lei e ser pertinente.

1.2. Na hipótese de recurso manifestamente inadmissível, o Código de Processo Civil autoriza o relator não o conhecer em decisão monocrática na forma do artigo seu 932, III, posto que a ausência do requisito de cabimento recursal não constitui vício sanável a autorizar a aplicação do parágrafo único do dispositivo citado.

2. MÉRITO.

2.1. As decisões de mérito no processo a ensejar a aplicação do artigo 1.015, II, do CPC, são aquelas em que o juiz profere o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, não se incluindo as decisões não homologatórias de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

2.2. Conforme assentado na decisão recorrida, o Termo de Ajustamento de Conduta dispensa validação judicial, uma vez que a lei de regência lhe confere eficácia executiva, na forma dos os artigos 784, IV, do CPC, c/c art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85. Por outro lado, inexiste nos autos perigo de lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a mitigação do rol previsto no CPC para a interposição do recurso.

2.3. Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento contra decisão não homologatória de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), revela-se descabida a pretensão recursal da agravante, razão pela qual a mantenho e submeto-a à apreciação do Colegiado.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 4370940, págs. 1/8), defendeu a embargante que a finalidade do recurso é o prequestionamento da matéria, de modo que não se deve considerá-lo como protelatório (Súmula nº 98/STJ).

Argumentou a sobre a existência de omissão e contrariedade à norma infraconstitucional (artigo 489, § 1º, II, IV e art. 1.015, II, do CPC), frisando, nesse ponto, que a decisão denegatória de homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é recorrível, conforme os termos que expôs.

Afirmou que a decisão que homologa ou não acordo possui natureza antecipatória do mérito, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento por força do artigo 1.015, II, do CPC.

Teceu fundamentos a respeito da necessidade de apreciação da tese de violação ao artigo 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento ficto.

Requereu o conhecimento dos embargos de declaração com vistas ao aclaramento dos vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes ou, alternativamente, que a matéria prequestionada seja examinada.

Foram opostas contrarrazões (id. 4654077, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a decisão possuir alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

Por sua vez, a contradição se configura na falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. A decisão contraditória, por conseguinte, é aquela que contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência lógica com a fundamentação, ou que têm duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam.

No caso vertente, o embargante defende a ocorrência dos vícios mencionados pelo fato de a decisão denegatória de homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ao contrário do que se assentou na decisão impugnada, ser impugnável via agravo de instrumento (artigo 1.015, II do CPC).

Todavia, a decisão recorrida pontuou muito bem essa questão, de maneira que não há que falar em omissão, tampouco contradição no julgado, cabendo à recorrente, se for o caso, recorrer à via própria para discutir o ponto por ela suscitado, não cabendo fazê-lo na via estreita do presente recurso.

A matéria questionada pela recorrente, restou assim assentada no acórdão guerreado:

Vale ressaltar que as decisões de mérito proferidas no processo de modo a ensejar a aplicação do artigo 1.015, II, do CPC, são aquelas em que o juiz profere o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do CPC, não se incluindo as decisões não homologatórias como, na hipótese, a que diz respeito ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Eis a redação das normas citadas, “verbis”:

(...)

Deveras, conforme assentado na decisão recorrida, o Termo de Ajustamento de Conduta dispensa validação judicial, posto que a lei de regência lhe confere eficácia executiva, na forma dos os artigos 784, IV, do CPC, c/c art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85[1]. Por outro lado, inexiste nos autos perigo de lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a mitigação do rol previsto no CPC para a interposição do recurso.

Assim, considerando-se que o motivo do inconformismo da embargante foi devidamente analisado no julgado embargado, descabe falar em contradição e omissão.

Por fim, no que diz respeito do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC
[1]
, não se desconhece que para a sua ocorrência faz-se necessária a violação ao artigo 1.022 da Lei Processual
[2]
, hipótese não configurada no caso sob exame.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

[2]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/04/2022